Tribunal: TCU
Processo: 017.744/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9110/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.744/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmem Celia Batista Bezerra (XXX.125.142-XX); Celeste Rosalia Teixeira Batista (XXX.480.092-XX); Jurema de Macedo Santos (XXX.094.916-XX); Maria das Gracas Teixeira Batista (XXX.449.542-XX); Nadia Aparecida Moraes (XXX.681.308-XX); Regina A Frank Rosa Souza (XXX.168.601-XX); Rita Elisabet Frank Rosa Manzanete (XXX.800.304-XX); Ruth de Barros Barreto Bins (XXX.516.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.